Tribunal: TCU
Processo: 029.800/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10789/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 029.800/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandro do Nascimento Mota (XXX.863.137-XX); Antonio Ramon Batista de Sampaio (XXX.150.333-XX); Eryck Campos Pinheiro (XXX.324.547-XX); Felipe Siqueira Marques da Motta e Sousa (XXX.375.697-XX); Guilherme Rodrigues Daudt (XXX.638.947-XX); Jadson Martins Dias (XXX.445.997-XX); Joao Pedro de Araujo Rodrigues (XXX.016.667-XX); Leandro Botelho Antonio (XXX.675.927-XX); Lucas Felipe da Silva Maia (XXX.175.157-XX); Pedro Henrique dos Santos Duarte (XXX.123.227-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.